Tribunal: TJSP
Processo: 1500965-75.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500965-75.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante
FERNANDO MEDEIROS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-75.2019.8.26.0441 -Voto no 1518
2
Apelação Criminal 1500965-75.2019.8.26.0441
Apelante: Fernando Medeiros dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Peruíbe
Magistrada: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Voto 1518
APELAÇÃO Furto qualificado rompimento de obstáculo
e concurso de agentes Condenação Recurso defensivo
Absolvição - Materialidade e autoria comprovadas

Desclassificação
para
delito
de
furto
simples-
Impossibilidade - Qualificadoras atestadas Dosimetria
Pena-base
fixada
acima
do
mínimo
legal,
com
fundamentação adequada
Reincidência devidamente
valorada, por ser preponderante em relação a atenuante de
confissão - Regime inicial semiaberto adequado ao caso
Substituição penal incabível- Sentença mantida Recurso
improvido.

Trata-se de apelação, interposta contra a sentença (fls.
138/141), que julgou procedente a ação penal e condenou Fernando Medeiros dos
Santos à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias multa, como incurso no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal, fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.
Inconformada, recorreu a defesa, buscando a absolvição
e, subsidiariamente, a desclassificação para o furto fundamental e aplicação da pena
alternativa (fls. 156/162).
O Ministério Público apresentou as suas contrarrazões
(fls. 171/174).
A douta Procuradoria de Justiça (fls. 181/183) opinou
pelo não provimento da apelação.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-75.2019.8.26.0441 -Voto no 1518
3
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não houve oposição a essa forma de julgamento.
Anote-se que o processo foi redistribuído e chegou à
conclusão para esse relator em 02/07/2020 (fl. 184).
É breve relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Consta da denúncia que, em 07 de novembro de 2019,
por volta das 02h40min, na Rua România, 99, Bairro de Stella Maris, na Cidade e
Comarca de Peruíbe, o apelante, previamente ajustado, agindo em concurso e com
unidade de designíos com um segundo indivíduo não identificado, durante o repouso
noturno, subtraiu, para si, com rompimento de obstáculo, um televisor de 40
polegadas, cor preta, da marca Philco, pertencente a Washington Luiz de Medeiros.
Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e de
lugar acima descritas, o apelante juntamente com um outro indivíduo não
identificado, invadiu a residência da vítima, arrombando o portão de entrada e a porta
dos fundos, e já em seu interior, subtraiu a televisão e se evadiu, na sequência.
Pouco depois, um vigilante da empresa Alarmes Dom
Pedro II Limitada, deparou-se com o acusado e o outro indivíduo, andando de
bicicleta e carregando, além do televisor, outros objetos. Estranhando a
movimentação, aproximou-se, sendo o apelante detido com o aparelho que carregava
enquanto o outro indivíduo se evadiu.
Esses são os fatos.
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 12/14), além da prova oral
coligida.
A autoria delitiva resultou igualmente comprovada.
A testemunha David Luan Fernando da Silva, que
trabalha na empresa de monitoramento de residências, disse que, no dia dos fatos,
após ser acionado, compareceu no local e percebeu o arrombamento do bem imóvel.
Acrescentou que o "pessoal da empresa Dom Pedro" abordou o acusado e constatou
que ele mesmo havia furtado a televisão. O acusado estava com um terceiro que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-75.2019.8.26.0441 -Voto no 1518
4
evadiu pela orla da praia. O televisor trincou. Não sabe se foi recuperado. O portão
social, portão da garagem e a porta dos fundos da casa foram arrombados. Por fim,
apresentada a fotografia do acusado, a testemunha reconheceu o réu como sendo o
autor do crime.
Em Juízo, a testemunha Odair José França recordou-se
do réu e disse que, no dia dos fatos, estava na Avenida Padre Anchieta, momento que
se deparou com o réu e um terceiro. Conseguiu deter apenas o acusado com um
televisor. O terceiro conseguiu se evadir. Em seguida, o vigilante de outra empresa
informou do furto em outra casa. Com a chegada desse vigilante, o acusado acabou
por confessar o crime.
O policial militar Ivo do Carmo Oliveira, em Juízo,
disse que, no dia dos fatos, foi acionado, via Copom, a fim de dar apoio ao pessoal de
monitoramento da cidade com a notícia da ocorrência de furto. O acusado estava com
um televisor. Segundo o vigilante, havia um terceiro que se evadiu sentido praia com
mais alguns pertences. Recorda-se que o bem imóvel foi arrombado.
Em seu interrogatório, o apelante Fernando Medeiros
dos Santos confessou os fatos. Disse que furtou um televisor, mas não estava
acompanhado. Disse que estourou o portão com uma chave de fenda.
Ressalte-se que o depoimento do policial Ivo do Carmo
Oliveira se reveste de relevante valor probatório, ainda mais quando prestado em
Juízo, sob as garantias do contraditório e em consonância com outros elementos
trazidos aos autos.
Registra-se, a propósito, que os autos não trazem
elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as palavras do agente público e
a regra é de que age nos termos e limites legais.
Ademais, os policiais não são proibidos de depor e
estão obrigados a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus
depoimentos por testemunhas civis.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-75.2019.8.26.0441 -Voto no 1518
5
GRAU.
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
COLHIDOS
EM
JUÍZO.
CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. (...) 1. Inexiste óbice
no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis
pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e
em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. (...).” (STJ, Habeas
Corpus 418529/SP, Sexta Turma, Min. Nefi Cordeiro, Julg. 17/04/2018, DJe
24/07/2018).
Vale consignar que não consta dos autos que as
testemunhas ou o policial tivesse algum motivo para injustamente acusarem o
apelante. A Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a
credibilidade desses depoimentos.
Ademais, não se pode ignorar que a apreensão do bem
subtraído em poder do apelante é circunstancia assaz comprometedora que leva à
necessidade de demonstração da causa legitimadora da posse, ocorrendo a inversão
do ônus da prova, que então passa a pesar contra o detentor do bem.
Confira-se:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
FURTO
CIRCUNSTANCIADO.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU SURPREENDIDO NA
POSSE DA RES FURTIVAE. (...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da res furtiva
em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita
do bem" (Habeas Corpus 348.374/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016). (...).” (STJ, Habeas Corpus
390920/SC, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, Julg. 01/06/2017, DJe 09/06/2017).
E mais: “a apreensão, ainda que de parte das coisas
surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação
a autoria” (RJDTACrimSP 27:180).
No mesmo sentido, JUTACRIM: 66/410, 98/260;
RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-75.2019.8.26.0441 -Voto no 1518
6
Anote-se, por fim, que o rompimento de obstáculo e o
concurso de pessoas resultaram devidamente demonstrados, tanto pela prova oral, em
especial pelo depoimento das testemunhas Odair José França e David Luan Fernando
da Silva, que mencionaram que o portão social, o portão da garagem e a porta dos
fundos foram arrombados, e a presença de um terceiro não identificado, quanto pela
confissão do apelante, que negou apenas que estivesse com alguém, qualificando,
portanto, o crime de furto.
Diante dos depoimentos prestados, também ficou
comprovado a pratica do crime durante o repouso noturno.
Destarte, em que pese os argumentos defensivos,
irrefutável a imputação do furto qualificado atribuído ao apelante na exordial,
inexistindo dúvidas acerca do acerto do desate condenatório.
Cumpre anotar que não se trata de bem de ínfimo valor
e não haveria que se aplicar a teoria da bagatela, pois a falta de punição de pequenos
crimes acarretaria exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a
autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de ilícitos, desde
que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor.
Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) A conduta perpetrada pelo agente não pode ser
considerada irrelevante para o direito penal. O delito em tela - tentativa de furto de
uma bicicleta, avaliada em noventa reais, não se insere na concepção doutrinária e
jurisprudencial de crime de bagatela. 2. No caso do furto, não se pode confundir bem
de pequeno valor com de valor insignificante (...) 3. A subtração de bens, cujo valor
não pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido como um indiferente penal, na
medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro
incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social. 4. Recurso
provido para, afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar o acórdão
recorrido e restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau” (REsp.
828.181/RS; 2006/0046734-0; Relatora Ministra Laurita Vaz; Julg. 14/06/2007; DJ
06.08.2007). Registre-se ainda que “o pequeno valor dos bens não significa que o
fato seja insignificante” (TJDFT, Ap. Crim. 2002.07.1.001568-9, Rel. Des. Waldir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-75.2019.8.26.0441 -Voto no 1518
7
Leôncio Júnior, Primeira Turma).
Mesmo porque, “o princípio da insignificância não
pode ser utilizado para neutralizar, in genere, uma norma incriminadora (...)” (STJ,
REsp. 315.923, Rel. Min. Felix Fischer, Julg. 05.11.2002).
Ademais, a aplicação do referido princípio demanda a
mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada (STF - Habeas Corpus 84.412/SP, Relator Ministro Celso de
Mello, in DJ 19/11/2004), circunstâncias não vislumbradas no caso em apreço.
Cabe mencionar que a recuperação do aparelho não
isenta o sentenciado da responsabilidade pelo ilícito praticado, ainda mais porque o
apelante ainda é reincidente em delitos patrimoniais (fls. 52/53), elemento que,
embora não determinante, deve ser considerado para avaliação de sua conduta, por
evidenciar maior reprovabilidade do comportamento.
O crime de furto, conforme nova tendência do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, se consuma com a
posse da coisa alheia móvel, bastando, para tanto, a sua inversão, ainda que venha a
ser recuperada em momento imediatamente posterior, não importando se o agente a
retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou se manteve a posse tranquila e
desvigiada.
Nesse sentido, os precedentes:
HABEAS
CORPUS
ORIGINÁRIO
CONTRA
ACÓRDÃO UNÂNIME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO A
RESIDÊNCIA MEDIANTE ESCALADA. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO
DELITO DE FURTO. 1. Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a
inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento
imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
2. Ordem denegada (STF - Habeas Corpus 114.329 - RS - Rel. Min. Roberto
Barroso - Julg. 01/10/2013).
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. HABEAS CORPUS. 1. Na apreciação do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-75.2019.8.26.0441 -Voto no 1518
8
especial, houve expressa menção à circunstância de que foi comprovada a
divergência pretoriana nos moldes do art. 225, do Regimento Interno daquela Corte.
2. Houve a resolução da questão jurídica envolvendo o momento da consumação do
crime de furto, e não nova análise sobre valoração de prova. 3. A norma contida no
inciso II , do artigo 14 , do Código Penal , ao tratar da modalidade tentada, contempla
um tipo de extensão, fazendo com que se amplie a figura típica de determinados
comportamentos reputados criminosos para abranger situações fáticas não previstas
expressamente no tipo penal. 4. A polêmica diz respeito à consumação (ou não) do
furto, porquanto questiona-se se houve a efetiva subtração. A conduta da subtração
de coisa alheia se aperfeiçoa no momento em que o sujeito ativo passa a ter a posse
da res fora da esfera da vigilância da vítima. 5. A circunstância de ter havido
perseguição policial após a subtração, com subseqüente prisão do agente do crime,
não permite a configuração de eventual tentativa do crime contra o patrimônio,
cuidando-se de crime consumado. 6. Ordem denegada (STF - Habeas Corpus
89389/SP - Rel. Min. Ellen Gracie – Julg. 27/05/2008).
Com efeito, diante do robusto conjunto probatório
coligido durante a instrução processual, a condenação do apelante era mesmo medida
de rigor.
No tocante à dosimetria da pena, nenhum reparo
merece ser feito.
Na primeira fase da dosimetria, atenta à diretriz do
artigo 59, do Código Penal, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas, a pena-
base foi corretamente majorada acima do mínimo legal, considerando a presença de
maus antecedentes (Processo 0000392-88.2017.8.26.0633 trânsito em julgado em
02/10/2019). Desse modo, mantém-se a majoração em 1/8 (um oitavo), a fim de
atingir em 02 (dois) anos, 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze)
dias multa.
A segunda fase sofreu nova exasperação, considerando
a presença da agravante da reincidência do apelante (Processo 0000709-
90.2011.8.26.0441 trânsito em julgado em 17/06/2016 fls. 52/53), e ainda a
atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), sendo a
primeira preponderante, agravando-se a pena em 1/6 (um sexto), alcançando, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-75.2019.8.26.0441 -Voto no 1518
9
o patamar de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, além do pagamento
de 12 (doze) dias-multa.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. MAUS
ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. VIOLÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS
IN
IDEM.
INEXISTÊNCIA.
CONDENAÇÕES
DISTINTAS.
ORDEM
DENEGADA. (...) 2. Nada impede que condenações distintas deem ensejo a
valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 3. Não se verifica
constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação
definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a
outra como agravante da reincidência, inexistindo bis in idem. 4. Habeas corpus
denegado.” (STF, Habeas Corpus 104.306, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJ
30.08.2011).
Na fase derradeira, ausente as causas de diminuição.
Presente a causa de aumento do § primeiro, do artigo 155, do Código Penal, no
repouso noturno, conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas ouvidas
na fase policial e em Juízo, motivo que mantenho a exasperação da pena em 1/3 (um
terço), que fixou a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do
pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.
Considerando as condições pessoais do apelante e em
razão da reincidência, o regime inicial semiaberto se mostrou adequado ao caso e de
acordo com o artigo 33, parágrafo segundo, alínea “b”, do Código Penal, e suficiente
à repreensão da conduta praticada, não comportando reparo.
O regime prisional estabelecido inicial semiaberto
apesar de severo, a par do montante fixado, é impassível de abrandamento. Isso
porque o apelante é reincidente em delitos patrimoniais, o que indica não ter ele
assimilado as consequências de seus atos anteriores, já que voltou a delinquir, nos
termos do artigo 33, § segundo, alínea b, § terceiro, e artigo 59 do Código Penal.
Cabe destacar que não configura bis in idem a
consideração da recidiva no momento da dosimetria da pena e também na fixação do
regime, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Nada obsta que a reincidência, mesmo já tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-75.2019.8.26.0441 -Voto no 1518
10
sido levada em conta em uma fase da dosimetria, seja considerada no momento de
fixação do regime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no
AREsp 787.794/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02/05/2017, DJe 08/05/2017).
Incabível também a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, pois a reincidência específica (fls. 52/56) do
acusado inviabiliza o benefício, conforme artigo 44, inciso II, do Código Penal.
E ainda que a recidiva não seja específica, em
ostentando o réu condenação também pelo crime patrimonial de roubo
circunstanciado, entende-se que a substituição por penas alternativas não se mostraria
socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, § terceiro, do Código Penal.
Nesse sentido, aliás, entende o Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) Embora o artigo 44, § terceiro, do Código Penal,
possibilite ao juiz a concessão da substituição da pena corporal no caso de
reincidência genérica, tal dispositivo só tem aplicabilidade quando a medida se
mostrar socialmente recomendável. 2. Na hipótese, o Juiz sentenciante indeferiu o
benefício da substituição da pena, por considerar, com base em dados concretos, que
a medida não era socialmente recomendável, não se verificando qualquer violação à
norma infraconstitucional (AgRg no REsp 1347318/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).
Em arremate, embora não se desconheça o teor do
artigo 387, § segundo, do Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua
aplicação imediata nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos do
comportamento do apelante no cárcere e do efetivo lapso que permaneceu preso, a
recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal
seja analisada por primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda, supressão
de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
O pressuposto de validade processual repousa perante o
Juízo das Execuções, porquanto a matéria atinente à detração não comporta discussão
no processo de conhecimento, devendo a questão ser analisada quando da execução
do julgado, consoante se infere do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-75.2019.8.26.0441 -Voto no 1518
11
Execuções Penais, regra não contrariada pela alteração legislativa promovida pela
Lei Federal 12736/2012.
Nesse sentido, ainda:
"APELAÇÃO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE
PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E
MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
DETRAÇÃO
PENAL.
APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Restando demonstrado pelo robusto
conjunto probatório que o apelante portava, sem autorização legal ou regulamentar,
a arma de fogo de uso restrito e as munições apreendidas, incensurável se mostra a
solução condenatória proferida. Ademais, nenhum reparo merece a sentença no que
tange à aplicação da detração penal. O legislador inseriu o § 2o no artigo 387 do
CPP, por meio da Lei 12736/12, dispondo que: "o tempo de prisão provisória, de
prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Cabe
ao Juízo da Execução Penal apreciar se o condenado preenche os requisitos
objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo ele, portanto, o
competente para a apreciação do referido pleito, consoante o preceituado no artigo
112 da Lei Federal 7210/84. Desprovimento do recurso (TJ-RJ - Apelação
04002853220148190001 RJ – Relator Des. Ferreira Duarte, Data de Julgamento:
13/10/2015, Data de Publicação: 19/10/2015).
E, apesar de a Lei 12736/2012 ter acrescentado o § 2o,
ao artigo 387, do Código de Processo Penal, determinando que o Juiz da condenação
deva considerar a detração quando proferir a sentença, não revogou o artigo 66,
inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, que atribui ao Juízo da Execução a
competência para deliberar sobre a detração, sendo ele o mais indicado.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, página 24).
Ressalto que prequestionamento é direito da parte e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500965-75.2019.8.26.0441 -Voto no 1518
12
portanto, não requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se
pretende interpor recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a
sentença recorrida.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR